Tribunal: TJSP
Processo: 0000001-10.1992.8.26.0634
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
– Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0000001-10.1992.8.26.0634; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Tremembé - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

Tremembé

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Outros números:

0110199-28.2606.3.45.0002

Ementa:
Embargos de declaração – Erro material e omissão – Autos que retornaram a esta Turma, em razão do provimento do recurso especial – Acórdão que deixou de se manifestar acerca da aplicação dos juros compensatórios – Omissão que foi suprida – Caso em que a determinação do STJ era para que esta Turma se manifestasse apenas acerca da taxa de juros compensatórios e não sobre as demais omissões aqui

Ementa:
Embargos de declaração – Erro material e omissão – Autos que retornaram a esta Turma, em razão do provimento do recurso especial – Acórdão que deixou de se manifestar acerca da aplicação dos juros compensatórios – Omissão que foi suprida – Caso em que a determinação do STJ era para que esta Turma se manifestasse apenas acerca da taxa de juros compensatórios e não sobre as demais omissões aqui alegadas (cumulação de juros e honorários) – Impossibilidade de se apreciar o que não foi determinado - Aplicação das regras que vigoraram quando da desapropriação – Fixação em 12%, desde a imissão provisória na posse até a entrada em vigor da MP 1.577/97, e, de 6%, a partir desse momento – Ausência de erro material existente na ementa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0000001-10.1992.8.26.0634/50002, da Comarca de Tremembé, em que são
embargantes DIRCEU ARIOSVALDO PEREIRA VALENTE (E SUA MULHER),
MARIA ELLEN DE OLIVEIRA VALENTE, MARILIA PEREIRA VALENTE,
LEA PEREIRA VALENTE MACHADO, IONE VALENTE GOMES (E SEU
MARIDO), ANTONIO FRANCISCO GOMES, REMY PEREIRA VALENTE
ANTUNES (E SEU MARIDO) e MANUEL ANTUNES, é embargado PETRÓLEO
BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000001-10.1992.8.26.0634/50002 -Voto no 44541
2
Embargos de Declaração Cível no 0000001-10.1992.8.26.0634/50002
Embargtes: Dirceu Ariosvaldo Pereira Valente, Maria Ellen de Oliveira
Valente, Marilia Pereira Valente, Lea Pereira Valente Machado, Ione Valente
Gomes, Antonio Francisco Gomes, Remy Pereira Valente Antunes e Manuel
Antunes
Embargado: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás
Comarca: Tremembé
Voto no 44541
Embargos de declaração – Erro material e omissão – Autos
que retornaram a esta Turma, em razão do provimento do
recurso especial – Acórdão que deixou de se manifestar
acerca da aplicação dos juros compensatórios – Omissão
que foi suprida – Caso em que a determinação do STJ era
para que esta Turma se manifestasse apenas acerca da taxa
de juros compensatórios e não sobre as demais omissões
aqui alegadas (cumulação de juros e honorários) –
Impossibilidade de se apreciar o que não foi determinado -
Aplicação
das
regras
que
vigoraram
quando
da
desapropriação – Fixação em 12%, desde a imissão
provisória na posse até a entrada em vigor da MP 1.577/97,
e, de 6%, a partir desse momento – Ausência de erro
material existente na ementa – Embargos rejeitados.
Trata-se de ação de indenização ajuizada por Dirceu
Ariosvaldo Pereira Valente e outros contra a Petróleo Brasileiro S/A -
Petrobrás. Diz a inicial que houve morosidade na tramitação do processo de
desapropriação, proposta a ação em 1954, tendo por objeto a área descrita na inicial.
Relataram que foi fixada indenização de CR$ 717,54, que somente foi depositada 18
anos depois, por valor singelo. Sustentou que a área expropriada tem metragem
maior. Requereu o pagamento pelo total da área expropriada, juros e correção
monetária.
O processo teve longo curso, recebendo sentença de
procedência parcial, a fls. 1103, condenada a ré a pagar R$ 1.628.126,90, mais juros.
Foram opostos embargos de declaração, a fls. 1114 e 1119,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000001-10.1992.8.26.0634/50002 -Voto no 44541
3
rejeitados a fls. 1126.
Insatisfeitos, os autores apelaram, pedindo “justa indenização,
não correção monetária do preço fixado na desapropriação.
A Petrobrás também recorreu, a fls. 1185, alegando
ocorrência de coisa julgada, por encerrado o processo de desapropriação em 1963.
Em relação à correção monetária do preço, encerrou-se a lide em 1973, estando
prescrito, assim, o questionamento sobre o seu acerto. Requereu o reconhecimento
da coisa julgada, quanto ao pedido inicial, anulando-se a sentença. Requereu ainda a
reforma da sentença quanto à admissão da correção monetária concedida ou a
diminuição do seu valor de R$ 1.628.126,90.
Recursos tempestivos e contrariados, a fls. 1227 e 1233.
O acórdão de fls. 1276 negou provimento aos recursos.
Os autores apresentaram embargos de declaração, sustentando
que não foi apreciada a questão relativa aos juros compensatórios requeridos, à taxa
de 12% ao ano, contados desde a imissão na posse até a data do efetivo pagamento.
Disseram que o julgamento foi diverso do pedido e que o valor da condenação
deverá ser atualizado a partir de junho/1994, para que, na execução, não haja a
discrepância apontada ou discussão sobre o termo inicial da correção.
A Petrobrás também opôs embargos, afirmando que não foi
observada a prescrição já que do pagamento da indenização (1973) até o
ajuizamento da demanda indenizatória para complementar os valores já pagos
decorreram 19 anos. Disse ainda que não foi observado que os expropriados
levantaram 71,20% do valor indenizatório e que a desapropriação proposta já
transitou em julgado, não podendo sua sentença ser mudada.
Os embargos foram rejeitados, a fls. 1310.
A Petrobrás apresentou recurso extraordinário, a fls. 1317 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000001-10.1992.8.26.0634/50002 -Voto no 44541
4
recurso especial, a fls. 1351.
Os autores também apresentaram recurso especial, a fls. 1378.
Foi negado seguimento aos recursos apresentados pela
Petrobrás, o que deu ensejo a apresentação de agravo contra a decisão denegatória
de recurso extraordinário e especial. Os autores também tiveram de apresentar
agravo contra decisão denegatória de recurso especial.
O Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em
recuso especial apresentado pela Petrobrás (fls. 1620). O Supremo Tribunal Federal
julgou prejudicado o recurso extraordinário.
O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso
especial apresentado pelos autores, para anular o acórdão dos embargos de
declaração, determinando o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que se
manifeste, expressamente, quanto à incidência de juros compensatórios no
percentual de 12% ao ano, desde a imissão na posse.
Os embargos foram acolhidos de modo que os juros
compensatórios aplicados ficaram em 12% ao ano da imissão na posse até a entrada
em vigor da MP no 1.577/97, e, a partir dessa data, entretanto, os juros são de 6% ao
ano, pois a eventual perda de frutos pela perda do bem não tem sido superior a esse
valor.
Insatisfeitos,
os
embargantes,
novamente,
apresentam
embargos declaratórios, alegando que há erro material na ementa. Afirmaram que há
omissão quanto à cumulação de juros moratórios sobre o principal, acrescidos de
juros compensatórios, e omissão quanto à fixação de verba honorária.
É o relatório.
O processo foi enviado a esta Turma pelo Superior
Tribunal de Justiça, em razão do acolhimento do recurso especial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000001-10.1992.8.26.0634/50002 -Voto no 44541
5
determinando-se somente fosse suprida omissão no tocante ao pedido de
reconhecimento da incidência de juros compensatórios no percentual de 12%
ao ano, desde a imissão na posse até o efetivo pagamento.
Assim, esse não é momento para a discussão acerca de
cumulação de juros, nem tampouco para a fixação de honorários advocatícios.
Aprecia-se, portanto, apenas a questão relativa à alegação de
ocorrência de erro material existente na ementa e no corpo do acórdão, que
demonstraria incongruência.
Inexistiu o erro material alegado, ficando evidenciado que os
juros seriam de 12% ao ano, da imissão da posse, que ocorreu em maio de 1954, até
a entrada em vigor da MP no 1.577/97
A análise deve ser balizada pelo princípio do tempus regit
actum, de modo que os juros compensatórios aplicados ao caso seriam de 12% ao
ano, da imissão na posse (maio de 1954) até a entrada em vigor da MP no 1.577/97,
e, a partir dessa data, entretanto, os juros seriam de 6% ao ano.
Assim, não há erro material na sentença, pois, inicialmente,
devem ser aplicados os juros de 12% ao ano, mas, após a entrada em vigor da MP,
serão mesmo aplicados juros de 6%.
Dessarte rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica